Tribunal: STF
Processo: Rp 1195
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-18
Data de publicação: 1987-03-18

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - EFETIVAÇÃO DE
SUBSTITUTO EM SERVENTIA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL - LEI N. 8.513,
DE 30.12.1983, DE MINAS GERAIS (ARTIGO 6.). ARTIGO 208 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
VIOLA O ARTIGO 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL O DISPOSITIVO DE LEI
ESTADUAL QUE DESLOCA PARA 29 DE JUNHO DE 1987 O TERMO 'AD QUEM' ALI
PREVISTO (31 DE DEZEMBRO DE 1983) PARA PREENCHIMENTO DO REQUISITO
DOS CINCO ANOS DE EXERCÍCIO, NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO, NA
SERVENTIA.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.